Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725736-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA (ID 48412899) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito de eventual desclassificação na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social de concurso público, em razão da existência de processo criminal. Eis o teor do decisório (ID 162001536 – autos de referência): Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF e o PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCO, indicados como autoridades coatoras, com o objetivo de prevenir eventual desclassificação na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social de concurso público, em razão da existência de processo criminal. Decido. O mandado de segurança preventivo visa justamente tutelar direito líquido e certo ameaçado de lesão em razão de ilegalidade. No caso, não há nenhuma evidência de que as autoridades indicadas como coatoras pretendem desclassificar o impetrante em razão da existência de processo criminal. Aliás, absolutamente questionável tal mandado de segurança, pois impediria que as autoridades, por ocasião da sindicância, realizassem ampla análise e valoração dos fatos, o que envolve o mérito administrativo. Não há indicativo de que não será recomendado. O impetrante sequer foi convocado para a sindicância de vida pregressa. Tal fato poderá ocorrer no início de julho, o que evidencia a ausência de urgência ou risco de ineficácia da decisão final, para fins de liminar. A sindicância de vida pregressa e investigação social é fase prevista no concurso e, não é possível, via mandado de segurança, impedir que a banca examinadora avalie todas as circunstância da vida pregressa, inclusive processos criminais. No caso, retirar da baca examinadora a possibilidade de avaliar processo criminal representa invadir o mérito administrativo. Não há qualquer evidência de ameaça a qualquer direito líquido e certo do impetrante, em função de suposta e hipotética ilegalidade. A correção da conduta do impetrante e os critérios de avaliação somente serão conhecidos durante a sindicância. O deferimento da segurança implicaria, no caso, simplesmente, neutralizar a possibilidade de investigação social do candidato, fase prevista no edital e compatível com a legislação, em especial para o cargo pretendido. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após ao MP. Em seguida, voltem conclusos. O agravante aduz, em síntese, que responde processo criminal e que, por esta razão, a banca do certame poderá eliminá-lo na fase de vida pregressa e investigação social. Defende, em abono a sua tese, que o processo criminal não é suficiente para deduzir que o candidato não seja dotado de conduta irrepreensível e idoneidade moral. Informa que, conforme cronograma oficial da banca examinadora, a convocação dos candidatos habilitados para sindicância da vida pregressa e investigação social será no dia 5/7/2022 e a entrega da ficha de informações confidenciais e documentos comprobatórios se dará no período de 10 a 21/7/2023. Assevera que o Supremo Tribunal Federal entende que o inquérito ou a ação penal não são suficientes a fundamentar a exclusão de um candidato de determinado certame. Afirma que, sob pena de violação dos arts. 6o, II, e 7o, ambos da Lei 4.949/2012, o agravante deve ter o direito de seguir no concurso, não podendo ser eliminado na fase de investigação social, mesmo com a existência de ação penal. Requer, liminarmente, ordem judicial para que a banca examinadora seja “impossibilitada de eliminar o candidato na fase de investigação social e vida pregressa”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão para que seja incluído na lista classificatória de convocação para as próximas etapas. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Sobre o tema, o Pretório Excelso firmou tese por ocasião do julgamento do Tema n. 22 da sistemática da repercussão geral no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Na oportunidade do exame do mérito do RE 560.900-RG/DF, a Suprema Corte estabeleceu algumas premissas quanto à aferição do requisito da idoneidade moral em concursos públicos, a saber: [...] a) em regra, inquéritos ou ações penais em andamento não possibilitam, legitimamente, a eliminação de candidatos em concursos públicos, para tal providência, indispensável a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva e, cumulativamente, seja demonstrada, de maneira efetiva e fundamentada, a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido ; b) em determinadas hipóteses, é possível estabelecer, por meio de lei em sentido formal, requisitos mais severos para aferição da idoneidade moral, contudo, é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade . [...]. Considera-se legítima e compatível com o texto constitucional a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública, decorrente da cautela necessária à proteção da moralidade da Administração Pública e da própria coletividade, notadamente para o cargo em particular almejado de Policial Militar, integrante da segurança pública. Ademais, o exame do Poder Judiciário quanto aos atos da banca examinadora e das normas editalícias restringe-se aos aspectos legais, porquanto a atuação da Administração Pública deve ser subordinada aos princípios constitucionais, a fim de atender às finalidades legalmente instituídas, com destaque para os princípios da legalidade (art. 37 da CF), impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. E, nos certames, a obediência aos termos postos no edital. No presente caso, o impresso de ID 162991452 traz informação de que o recorrente foi aprovado na prova objetiva, todavia, nos termos postos no Edital n. 4/2023 (ID 161942206), apenas em 5/7/2023, segundo consta do cronograma, ocorrerá a divulgação do candidato habilitado para a correção da prova de redação e, posteriormente, convocação para a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. Ora, o argumento do agravante é que a existência processo criminal em seu nome poderá acarretar em sua inaptidão para as próximas etapas do certame. Acontece que ainda não houve a convocação para a sindicância de vida pregressa, tampouco houve sua desclassificação por responder a ação penal, circunstância que, de um juízo embrionário, próprio desta fase, esvazia por completo a pretensão do recorrente. Além disso, consoante bem destacado pelo ilustre Juiz a quo, não é possível antever o alegado risco, bem como retirar da banca examinadora a possibilidade de avaliar o processo criminal e suas repercussões, sob a ótica das premissas assentadas no Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900-RG/DF. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador